Tribunal: TJDFT
Processo: 0713297-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ART 307 DO CP. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. DELITO FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 307, do Código Penal, falsa identidade, à pena definitiva de 4 meses e 23 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.
3. O crime previsto no art. 307, do Código Penal, tutela a fé pública no que toca à identidade das pessoas (individualidade apresentada por cada um). Trata-se de delito formal, consumando-se no momento em que o agente imputa a si a falsa identidade, independentemente da obtenção de efetiva vantagem ou da produção de dano.
4. Não se aplica à espécie o princípio da autodefesa, isto porque o recorrente agiu com dolo específico, quando atribuiu a si próprio, identidade que sabia que não era a sua, para obter vantagem (ocultar sua identidade e vida pregressa), não podendo o instituto da autodefesa ser utilizado para a prática de crimes.
5. Ainda, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 522, com o seguinte teor: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".
6. Do contexto fático-probatório constante dos autos, especialmente da Ocorrência Policial n. 7.509/2020-0 -12aDP (ID 50854388) e da prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa, extrai-se a cabal comprovação da autoria e materialidade, tendo o réu/apelante mentido o seu nome quando de abordagem policial, com o fim de se esquivar de cumprimento de mandado de prisão em aberto em desfavor de sua pessoa.
7. Assim, tem-se por comprovada a subsunção dos fatos ao tipo penal em relevo, isto é, a atribuição de falsa identidade, violando a fé pública, para se beneficiar em alguma medida.
8. Quanto ao regime inicial de cumprimento, pleiteia o apelante a fixação do regime aberto para cumprimento inicial da reprimenda imposta. No entanto, a escolha pelo regime semiaberto revela-se escorreita em vista da reincidência (art. 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal).
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.